Tribunal: TJSP
Processo: 2172803-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos que sugerem padrão econômico incompatível com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos que sugerem padrão econômico incompatível com a concessão do benefício – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – Sistemática atual que retira do devedor a nomeação de bens a penhora, sempre aberta a possibilidade de substituição por dinheiro. Ante a discordância do exequente, há de ser indeferido o pedido de substituição da penhora. Ademais, bens imóveis com maior potencial de liquidez que o título da dívida pública estadual ofertado – Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2172803-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é agravante MILTON
MORCELLA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172803-91.2019.8.26.0000 -Voto no 28855 - coz
2
Voto no 28855
Agravo de Instrumento no 2172803-91.2019.8.26.0000
Comarca: Rejente Feijó Vara Única
Agravante: Milton Morcella
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Marcel Pangoni Guerra
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
JUSTIÇA GRATUITA
Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural,
podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais

Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 Elementos que
sugerem padrão econômico incompatível com a concessão do
benefício

SUBSTITUIÇÃO
DA
PENHORA

IMPOSSIBILIDADE Sistemática atual que retira do devedor a
nomeação de bens a penhora, sempre aberta a possibilidade de
substituição por dinheiro. Ante a discordância do exequente, há de
ser indeferido o pedido de substituição da penhora. Ademais, bens
imóveis com maior potencial de liquidez que o título da dívida
pública estadual ofertado
Decisão mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MILTON MORCELLA contra a respeitável decisão de fls. 451/453 que, nos
autos da execução de título extrajudicial que lhe move MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a substituição dos imóveis penhorados
por títulos da dívida pública bem como o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Sustenta, em síntese, que a mera afirmação de
que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172803-91.2019.8.26.0000 -Voto no 28855 - coz
3
sustento é suficiente à concessão da gratuidade. Ainda assim, aduz que se
encontra em situação financeira delicada, dependendo de R$.2.700,00 para sua
sobrevivência. Por fim, requer a substituição dos imóveis penhorados por títulos
da dívida pública estadual, sem poder falar em iliquidez ou falta de pagamento,
dado que o valor do título é muito superior ao da dívida executada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja deferida a concessão dos
benefícios da justiça gratuita e a possibilidade de substituição dos imóveis
penhorados.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo (fl. 601).
É o relatório, passo ao voto.
Não
sendo
obrigatória
a
requisição
de
informações, passe-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
I
A disposição do artigo 5o, LXXIV da
Constituição Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar
insuficiência de recursos.
O benefício da assistência judiciária, em princípio,
é destinado às pessoas naturais (físicas), pobres, na acepção jurídica do termo.
Nesse diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas,
comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Cumpre consignar que o Código de Processo
Civil de 2015 (Lei no 13.105/2015) revogou parcialmente a Lei no 1.060/1950,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172803-91.2019.8.26.0000 -Voto no 28855 - coz
4
passando a dispor nos artigos 98 e seguintes acerca da gratuidade da justiça.
De acordo com o art. 99, §3o do novo diploma
processual, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
(§2o do art. 99, CPC/2015).
Na hipótese dos autos, verificou-se que o
agravante aufere renda mensal de R$.4040,43, o que não é compatível com o
benefício pleiteado, razão pela qual foi indeferido (fls. 591).
II Melhor sorte não assiste ao agravante quanto
ao pedido de substituição dos imóveis penhorados.
O Douto Magistrado “a quo” indeferiu o pedido de
substituição sob o fundamento da menor liquidez do título, o que prejudicaria o
exequente ao recebimento da quantia devida.
Na execução há de se observar o critério da
liquidez na escolha do bem a ser afetado1, tendo em vista a efetiva transformação
dele em dinheiro, razão pela qual se afigura justa e pertinente a recusa na
pretendida substituição, na medida em que os créditos Fazendários tem sabida
dificuldade no seu efetivo adimplemento. Pese não ser automática a conversão
dos imóveis em pecúnia, induvidosa a certeza de que menor onerosidade e maior
probabilidade de garantir a efetividade na satisfação do crédito tem se comparado
ao título da dívida, via de regra dependente do vencimento para o resgate, sem
prejuízo do fato de que se mostra discordante o exequente.
Nada obstante a penhora de títulos da dívida
pública dos Estados ter preferência com relação àquela que recai sobre bens
1 CPC, art. 848.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172803-91.2019.8.26.0000 -Voto no 28855 - coz
5
imóveis, a ordem prevista no artigo 835, do CPC é apenas preferencial e não
obrigatória.
Até porque, na sistemática processual atual,
não mais se dá ao devedor a possibilidade de nomeação de bens a penhora,
tanto que a ordem preferencial não é absoluta, certo que, na hipótese, discorda a
parte exequente da providência, sempre aberta a possibilidade de substituição
dos bens penhorados por pecúnia.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
decisão, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator